Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE CAUSUÍSTICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Embora o requerimento de gratuidade possa ser formulado em qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão exige a demonstração de alteração superveniente na situação financeira da parte.
2. No caso, o apelante apenas reproduz fundamentos já examinados, sem indicar fato novo apto a justificar nova análise. A questão está preclusa. Recurso conhecido parcialmente.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que, conforme o caso, o juiz poderá conceder o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
5. O parcelamento das despesas processuais não constitui direito subjetivo da parte. Deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto e depende da demonstração da insuficiência de recursos, embora de forma menos rigorosa.
6. Na hipótese, o conjunto probatório evidencia situação financeira que permite ao apelante arcar com os custos do processo sem necessidade de parcelamento. A sentença deve ser mantida.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.